Tribunal: TJSP
Processo: 1000856-30.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de transporte. Acidente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Responsabilidade solidária das empresas de transporte que integram a cadeia de fornecedores de produtos e serviços (art. 7o, parágrafo único, e art. 20, do Código de Defesa do Consumidor). Coletivo que colidiu contra a parede de contenção lateral da pista e, em virtude da alta velocidade,

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de transporte. Acidente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Responsabilidade solidária das empresas de transporte que integram a cadeia de fornecedores de produtos e serviços (art. 7o, parágrafo único, e art. 20, do Código de Defesa do Consumidor). Coletivo que colidiu contra a parede de contenção lateral da pista e, em virtude da alta velocidade, tombou e capotou por cerca de dez metros dentro de uma ribanceira. Hipótese em que o autor sofreu lesão corporal leve, consistente em ferimento corto contuso suturado e escoriações no antebraço direito, além de ter perdido sua mãe e outros parentes, todos mortos no acidente. Responsabilidade objetiva da transportadora. Defeito na prestação do serviço de transporte configurado, uma vez que constitui obrigação da transportadora conduzir seus passageiros de forma segura até o seu local de destino. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização por danos morais arbitrada em R$ 15.000,00. Razoabilidade de sua majoração para o importe de R$ 20.000,00. Acerto da condenação solidária da seguradora ao pagamento da indenização porque, conquanto tenha refutado a denunciação da lide, contestou expressamente o pedido inicial (Súmula 537, do STJ). Afastamento da exclusão de cobertura decorrente do agravamento do risco (art. 768 do CC), tendo em vista a ineficácia desta cláusula perante terceiros e passageiros, vítimas do acidente, conforme precedentes do STJ. Lide secundária. Honorários advocatícios devidos pela denunciada aos patronos da denunciante, em virtude da não aceitação da denunciação da lide. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença reformada em parte. Recursos interpostos pelo autor e pelas empresas de transporte providos, em parte. Recurso da seguradora improvido.

Dispositivo: deram parcial provimento aos recursos interpostos pelo autor e pelas empresas de transporte e negaram provimento à insurgência manifestada pela seguradora.